Tribunal: TJDFT
Processo: 0711223-90.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711223-90.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: PHILIPE HENRIQUE ALMEIDA ARAUJO D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Num. 41734799). Cuida-se de Apelação Cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a sentença (Num. 32410405) proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, Feito no 0711223-90.2021.8.07.0004, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de PHILIPE HENRIQUE ALMEIDA ARAUJO, por meio da qual a Juíza de Direito da Segunda Vara Cível do Gama indeferiu a petição inicial com fulcro no artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão do não atendimento da determinação de emenda e, em decorrência, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, incisos I e IV, também do CPC. Após a distribuição do recurso de Apelação e o início do julgamento, onde, ante a divergência instaurada, suspendeu-se o julgamento nos termos do art. 942 do CPC (Num. 34004134) e, considerando que a matéria tratada no presente recurso está abarcada pelo Tema de recursos repetitivos no 1132, onde a Segunda Seção do STJ, por unanimidade, determinou a suspensão, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada, foi proferida decisão suspendendo a tramitação do presente recurso de Apelação até o julgamento do REsps nos 1.951.888/RS e 1.951.662/RS (Tema Repetitivo no 1132). Posteriormente, comparece aos autos ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, na qualidade de Cessionária do crédito objeto do contrato em que se lastreia a presente Ação de Busca e Apreensão e requer a substituição processual da Autora originária e, com isso, passe a constar do polo ativo da demanda a Cessionária, ora Requerente e, alternativamente, que seja deferido seu ingresso no Feito como assistente litisconsorcial do Autor/Apelante. Destaco, de início, que, conforme a documentação de ID Num. 41734800 a 41734802, houve de fato a cessão de crédito noticiada. O art. 109 do Código de Processo Civil estabelece que “a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes” e seu § 1o determina que “o adquirente ou o cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante, ou o cedente, sem que o consinta a parte contrária”. Assim, para a substituição processual ora pleiteada seria necessária a anuência do Réu/Apelado, o que não restou comprovado. Entrementes, tenho como cabível a admissão da Peticionária como assistente litisconsorcial da Autora/Apelante, conforme previsão legal contida no § 2o do referido artigo 109 do CPC, devendo receber o processo no estado em que se encontra (artigo 119, parágrafo único, também do CPC). Com essas considerações, defiro o pedido de ingresso no Feito de ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS como Assistente Litisconsorcial de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, com a observância dos patronos por aquela constituídos (Num. 41734799 – Pág. 2 e 41734800- Pág. 2). Retifique-se autuação e registros. Cumpram-se as determinações precedentes (Num. 35168031). I. Brasília - DF, 06 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator